Tribunal: STF
Processo: RE 1270658
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 7):
    “REEXAME NECESSÁRIO - Dado por interposto - Súmula n. 490, do C. STJ. APELAÇÃO - Soldado PM Temporário - Serviço Auxiliar Voluntário de curta duração - Pretensão de extensão das vantagens pecuniárias e previdenciárias correspondentes ao cargo ocupado por militar efetivo - Sentença de parcial procedência decretada em primeiro grau - Pretensão de reforma - Impossibilidade - Matéria levada a julgamento em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) em Embargos Infringentes nº. 0038758-92.2016.8.26.0000, julgado pela Turma Especial da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça - São devidos o décimo terceiro salário e as férias, com o respectivo acréscimo do terço constitucional e a averbação do tempo de serviço prestado, no regime geral de previdência social, mediante contribuição proporcional do contratante e do contratado - Tese jurídica que vincula todos os processos individuais ou coletivos, bem como os casos futuros, que versem sobre questão idêntica, no território de competência deste E. Tribunal - Inteligência do art. 985 do NCPC - Garantia à segurança jurídica e à isonomia - Composição de divergência entre câmaras ou turmas do Tribunal. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - Critérios que deverão ser apurados na fase de liquidação, pelos índices válidos à época da execução de sentença, o mesmo valendo para os juros de mora - Sentença parcialmente reformada - Recursos improvidos, com ressalva.” 
    No Apelo Extremo (Doc. 10), interposto com fundamento no artigo 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, o Estado de São Paulo alega ter o acórdão recorrido violado o disposto nos arts. 2°; 5°, II; 37, caput, II e IX, da Constituição Federal, pois (a) o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 4.173/DF, reconheceu a constitucionalidade da Lei Federal 10.029/00, cujos termos foram reproduzidos na Lei Estadual 11.064/02 do Estado de São Paulo; (b) “o v. acórdão recorrido ao reconhecer o tempo prestado para efeitos previdenciários violou frontalmente o artigo 37, IX, da Constituição Federal que prevê forma especial de admissão ao serviço público, que se caracteriza pela temporariedade e precariedade, afastando a forma celetista de admissão, que só poderia se dar nos termos do inciso II do mesmo artigo” (fl. 7, Doc. 10); (c) a contraprestação paga ao servidor auxiliar temporário possui natureza de auxílio mensal indenizatório e não gera qualquer vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim; (d) ao Judiciário não é permitido atuar como legislador positivo, para alterar lei do ente político responsável pela regulamentação específica acerca da contratação por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes, como ocorreu no presente caso; e (e) em estrita observância ao princípio da legalidade, não são devidas as verbas pleiteadas na inicial aos Soldados Temporários, pois não são funcionários públicos, nem tampouco servidores civis. 
    Por fim, requer seja reformado o acórdão recorrido, julgando-se improcedente o pedido inicial. 
    Em contrarrazões (Doc. 12), a parte recorrida alega que (a) não há repercussão geral; (b) cuida-se de matéria de índole infraconstitucional; (c) não houve violação às normas apontadas como violadas; (d) a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação local, incidindo, portanto, o óbice da Súmula 280/STF; e (e) a matéria já foi devidamente analisada pelo Tribunal de origem por meio do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0038758- 92.2016.8.26.0000, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não se aplicando o decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento da ADI 4.173/DF, o qual está adstrito exclusivamente à Lei Federal 10.029/2000. No mérito, requer a manutenção do acórdão recorrido.
    Posteriormente, o Recurso Extraordinário foi admitido e remetidos os autos a esta SUPREMA CORTE (Doc. 13).
    É o relatório. Decido. 
    Preenchidos os pressupostos constitucionais de admissibilidade do Apelo Extremo, passo à análise do mérito. 
    Assiste razão ao recorrente. 
    Trata-se de demanda na qual o autor postula a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de verbas trabalhistas e previdenciárias em razão do exercício da função de policial militar temporário. No caso, o Tribunal de origem confirmou sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Estado ao pagamento de verbas trabalhistas e previdenciárias. A propósito, veja-se o dispositivo da sentença (fl. 4, Doc. 3): 
    “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por ANDRESSA CRISTINA FARIA DA SILVA contra a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO para CONDENAR o réu ao pagamento das férias integrais e proporcionais, incluído o terço constitucional e do décimo terceiro salário, integral e proporcional, bem como para RECONHECER o direito da autora ao cômputo do período trabalhado como soldado temporário (12/03/2012 à 13/03/2014) para fins previdenciários, assegurando-lhe a averbação do tempo de serviço prestado, no regime geral de previdência social, mediante contribuição previdenciária proporcional do réu e da autora. Por conseguinte, extingo o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”
    Ocorre que esta CORTE, no julgamento da ADI 4.173, de minha relatoria, reputou que o artigo 6º, §2º, da Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal. Eis o teor do dispositivo:
    “Art. 6º Os voluntários admitidos fazem jus ao recebimento de auxílio mensal, de natureza jurídica indenizatória, a ser fixado pelos Estados e pelo Distrito Federal, destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere esta Lei.
    […]
    § 2º A prestação voluntária dos serviços não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”.
    O precedente paradigma ficou assim ementado:
    “Ementa: FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes. 3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão “e menores de vinte e três anos”, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade. 4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei” (art. 6º), sem a configuração de “vínculo empregatício” ou de “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente”. (ADI 4173/DF, de minha relatoria, DJe. 25/02/2019)
    Verifica-se, assim, que o Tribunal de origem divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado. 
    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.05.2019. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO. LEI FEDERAL 10.029/2000 E LEI ESTADUAL 11.064/2002. EXTENSÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS PRÓPRIOS DE POLICIAIS DE CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. ADI 4.173. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS. ART. 55 DA LEI 9.099/95. PARTE RECORRIDA VENCIDA. INAPLICÁVEL NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, APENAS PARA EXCLUIR TAL CONDENAÇÃO. 1. O acórdão recorrido decidiu a questão dos autos em confronto com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.173, que declarou a constitucionalidade do art. 6º, § 2º, da Lei Federal 10.029/2000, a qual atesta a natureza indenizatória do auxílio mensal percebido por servidores voluntários, não havendo que se falar em vínculo empregatício, nem em obrigação de caráter trabalhista, previdenciário ou afim. 2. É incabível a condenação nos ônus de sucumbência quando se tratar de processos oriundos dos juizados especiais nas hipóteses em que a parte recorrida restar vencida, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 2. Agravo regimental a que se dá provimento parcial, apenas para se excluir da decisão agravada a inversão dos ônus da sucumbência”. (ARE 1.033.348-AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/11/2019)
    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SOLDADO TEMPORÁRIO. LEI FEDERAL 10.029/2000. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 4.173. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao declarar a constitucionalidade da Lei federal nº 10.029/2000, no julgamento da ADI 4.173, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assentou que a referida lei, ao estabelecer aos voluntários o direito de recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória, sem quaisquer vínculos empregatícios, trabalhistas ou afins, não viola os termos do art. 37, I, II e IX, da Constituição. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.113.898-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/11/2019)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Soldado temporário da polícia militar. Lei federal 10.029/2000 e Lei estadual 11.064/2002. Inexistência de vínculo empregatício 4. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.013.512-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 24/6/2019)
    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas desta CORTE: ARE 967.480-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 6/5/2019; ARE 1.033.345, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 18/3/2019; e ARE 1.069.598-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 3/4/2019.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar improcedente o pedido inicial. 
    Quanto aos ônus sucumbenciais, devem ser suportados pela parte autora, observadas as determinações legais em caso de beneficiário da justiça gratuita.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente